Tribunal: STF
Processo: RE 450913
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação à norma do artigo 5º, incisos LXIX e LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. Decisão agravada que apresenta explícita e exaustiva fundamentação sobre o tema. 




1. Muito embora o instituto do mandado de segurança seja de índole constitucional, a discussão em torno dos requisitos de seu cabimento, em cada caso concreto, situa-se no plano infraconstitucional. 




2. Associações de classe podem impetrar mandados de segurança coletivo, do que decorre a perfeita adequação da via eleita no presente caso, não se cogitando aqui discutir sobre o próprio mérito dessa impetração. 




3. Agravo regimental não provido.